Tribunal: STF
Processo: Rcl 61671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS CORPUS QUE TRAMITOU NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA O ACOLHIMENTO, DE PLANO, DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro “CPMI – 8 de janeiro”, pela advocacia do Senado Federal, contra ato do juiz federal Antonio Claudio Macedo da Silva, titular da Décima Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 28.7.2023, foi determinado o arquivamento da representação criminal/notícia de crime (272), Processo n. 1067697-35.2023.4.01.3400 (e-doc. 18).



    Esta reclamação veio-me distribuída em 17.8.2023, por prevenção ao Habeas Corpus n. 229.323, de minha relatoria.



    2. A reclamante alega que “[e]sta reclamação constitucional é impetrada com o objetivo de assegurar diretamente a autoridade e a executoriedade do dispositivo da v. decisão adotada pela Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia no Habeas Corpus nº 229.323” (fl. 3, e-doc. 22).



    Sustenta que a “r. decisão reclamada (doc2 c/c doc3) neutraliza os efeitos da decisão liminar adotada Habeas Corpus nº 229.323 (doc1) e exclui a jurisdição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em violação às regras de procedimento estruturadas a partir da Constituição da República, do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal ” (fl. 4, e-doc. 22).



    Anota que, “se de um lado se busca diretamente garantir a autoridade e a executoriedade da decisão liminar em questão, estabilizada pelo trânsito em julgado do ‘writ’ (doc4), indiretamente se busca assegurar 1) o estatuto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, que restariam gravemente esvaziadas se a conduta de desacato do paciente passe a ser a regra; 2) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que informa a v. decisão liminar adotada Habeas Corpus nº 229.323, no sentido que apenas o silêncio necessário à não incriminação pode ser exercido perante CPIs; 3) a higidez da democracia republicana fundamentada na Carta Política de 1988, que exige que todos prestem contas quanto ao exercício de negócios públicos, nos termos definidos em lei” (fl. 4, e-doc. 22). 



    Argumenta que, “durante a diligência perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Sr. Mauro Cesar Barbosa Cid comportou-se como se a pretensão de ordem mandamental no Habeas Corpus nº 229.323/DF tivesse sido deferida na íntegra, e não parcialmente, como foi, a exigir-lhe que não calasse a verdade diante de perguntas sobre fatos não incluídos na cláusula da não autoincriminação” (fls. 12-13, e-doc. 22).



    Assinala que, “[d]iante da clara incursão do paciente no delito de ‘calar a verdade como testemunha’, tipificado no artigo 4º, II, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, esta Comissão Parlamentar de Inquérito promoveu contra ele nesta data representação tombada sob o nº 1067697-35.2023.4.01.3400 e distribuída ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja íntegra segue anexa a esta petição” (fl. 13, e-doc. 22).



    Ressalta que, “[n]ão obstante a recalcitrância do representado em responder qualquer questionamento que lhe era dirigido, conduta flagrantemente subsumível ao tipo penal previsto no artigo 4º, II, da Lei 1.579/52, a promoção ministerial do ilustre representante do Ministério Público Federal, olvidando o regime constitucional de organização e funcionamento do inquérito parlamentar, foi no sentido do arquivamento da representação por atipicidade da conduta (...) A promoção ministerial foi integralmente acolhida pelo eminente juízo reclamado, que determinou o arquivamento da representação, por atipicidade da conduta” (fl. 13, e-doc. 22).



    Enfatiza que “o arquivamento da representação representa violação à autoridade da decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 229.323, razão pela qual deve ser cassada por este Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 992 do CPC e 161 do Regimento Interno do STF” (fl. 18, e-doc. 22).



    Pondera que, “em se tratando de decisão inconstitucional, que desborda do escopo do princípio da razoabilidade, desconexa do sistema jurídico que a condiciona, como na espécie as balizas da decisão do Supremo Tribunal Federal adotada no Habeas Corpus nº 229.323/DF, é plenamente cabível a reclamação constitucional, que não é recurso, mas garantia institucional do preceito do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República” (fl. 24, e-doc. 22).



     Assevera “necessária a cassação da decisão reclamada e prolação de decisão substitutiva, conforme a lei, a Constituição e os regulamentos aplicáveis, especialmente a submissão da representação criminal em tela à Procuradoria-Geral da República ou ao órgão que esta E. Corte julgar competente para a apreciação da notícia crime apresentada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e adoção de providências cabíveis” (fls. 51-52, e-doc. 22).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(a) Preliminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 989, II, do CPC, para suspender a decisão judicial de arquivamento da Representação Criminal nº 1067697-35.2023.4.01.3400; 



    (b) o conhecimento e processamento desta reclamação, com fulcro nos artigos 102, I, alínea ‘l’, da CR/88, 988, II, do CPC/15 e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    (c) a requisição de informações à autoridade imputada e a citação do beneficiário, nos termos dos artigos 989, I e II, do CPC;



    (d) a manifestação da Procuradoria-Geral da República, no prazo legal, nos termos do artigo 991, do CPC; 



    (e) no mérito, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão de arquivamento da Representação Criminal nº 1067697- 35.2023.4.01.3400, nos termos do artigo 992, do CPC, com o reconhecimento, com a devida vênia, do desacerto da decisão que confrontou a autoridade da decisão liminar proferida no HC 229.323/DF; 



    (f) a emissão de determinação para que o juízo reclamado promova as medidas saneadoras consentâneas com a decisão liminar proferida no HC 229.323/DF” (fls. 52-53, e-doc. 1).



    3. Em 18.8.2023, indeferi a medida liminar e requisitei informações ao juízo da Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    4. Em 23.8.2023, aquele juízo, pelo Ofício n. 279/2012, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal as informações requisitadas (e-doc 29). 



    5. Em 13.9.2023, o Subprocurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se nos seguintes termos:



    “(...) O presidente de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, através da Advocacia do Senado Federal, dirige reclamação ao Supremo Tribunal Federal em desfavor de ato do Juiz Federal Antônio Cláudio Macedo da Silva, titular da 10ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por ter deferido o arquivamento da Representação Criminal nº 1067697-35.2023.4.01.3400. 



    A autoridade reclamada prestou informações (fls. 965/967). 



    Todavia o beneficiário do ato reclamado não se faz presente nos autos. Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 989, inciso III, é necessário que se oportunize sua manifestação” (fl. 2, e-doc. 32).



    6. Cite-se Mauro Cesar Barbosa Cid, interessado no ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora